Tribunal: TJES
Processo: 5006703-53.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006703-53.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: COMERCIAL TREDEALL LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VIABILIDADE TÉCNICA PELA OPERADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO VIA PROCON COM QUITAÇÃO DE FATURA RESIDUAL. POSTERIOR INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CNPJ DA EMPRESA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOA JURÍDICA (TEORIA FINALISTA MITIGADA). DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 227 DO STJ. OFENSA À HONRA OBJETIVA CARACTERIZADA PELO ABALO AO CRÉDITO NO MERCADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a r. sentença (ID 18582132) que julgou
procedentes
os pedidos iniciais formulados por
COMERCIAL TREDEALL LTDA
, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da inscrição indevida do CNPJ da autora em cadastros de restrição ao crédito.

Irresignada, a ré interpôs Recurso Inominado e, em suas razões recursais (ID 18582284), defende, em suma, a licitude da cobrança sob o argumento de que a multa rescisória e os débitos seriam devidos por quebra contratual (fidelidade), inexistindo falha na prestação do serviço. Impugna, ainda, a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação de abalo fático à honra objetiva da pessoa jurídica, requerendo a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, cumpre destacar a estrita incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com esteio na teoria finalista mitigada, uma vez que a empresa recorrida, muito embora seja pessoa jurídica, atua como destinatária final fática e econômica do serviço de internet e telefonia, restando manifestamente evidenciada a sua vulnerabilidade técnica, informacional e econômica perante a concessionária de telecomunicações.

Partindo dessa premissa, a recorrente aduz a legitimidade do débito que ensejou a negativação, argumentando tratar-se de exercício regular de direito decorrente de quebra contratual.

A tese, todavia, não merece prosperar, isso porque, o acervo probatório carreado aos autos demonstra inequivocamente que o cancelamento do serviço foi motivado por indisponibilidade técnica da própria operadora em transferir o ponto de internet para a nova sede da recorrida.

Ademais, restou comprovado que o embate referente à multa rescisória havia sido superado anteriormente, após atuação do PROCON,
ocasião em que a recorrida quitou a única fatura residual apontada pela ré como devida para o encerramento do vínculo.

Sendo assim, a inscrição do CNPJ da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa) por débito sabidamente resolvido (ou inexistente) configura grave falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade civil objetiva da prestadora, conforme estampa o art. 14 da Lei nº 8.078/1990.

No que tange aos danos morais, a recorrente argumenta a necessidade de comprovação efetiva do abalo à imagem da empresa. Contudo, é sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos exatos termos da Súmula 227 do colendo Superior Tribunal de Justiça
("A pessoa jurídica pode sofrer dano moral")
, tendo em vista que a proteção recai sobre sua honra objetiva, ou seja, seu bom nome, sua reputação e sua credibilidade no mercado.

Assim, cuidando-se de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o dano moral se configura
in re ipsa
, na medida em que o prejuízo é presumido pelas próprias restrições impostas pelo mercado a quem ostenta a condição de “mau pagador”, prescindindo da comprovação de outros reflexos. Nesse sentido:

Tese nº 1 da Edição 59 da Jurisprudência em Teses do STJ:
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

In casu,
a inscrição ilegítima gerou inequívoco abalo à atividade da recorrida, inclusive barrando a expansão de seu crédito junto a instituições financeiras operantes na praça.

Por fim, quanto ao pleito de minoração do
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
obedece adequadamente aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é suficiente para cumprir sua dupla finalidade: compensar a vítima pela mácula à sua imagem comercial e punir a empresa infratora de modo pedagógico, inibindo a reiteração da desorganização interna corporativa, sem caracterizar, por outro lado, o enriquecimento sem causa.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)